Tribunal: TJSP
Processo: 9000371-81.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Pedido indeferido por ausência de mérito – Histórico prisional conturbado. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000911209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000371-81.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANDRE LUIS DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38129
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 9000371-81.2019.8.26.0602
Agravante: Andre Luis Dias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz de 1a Instância: Emerson Tadeu Pires de Camargo
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional
Pedido indeferido por ausência de mérito
Histórico
prisional conturbado. AGRAVO IMPROVIDO.
Agravo em execução interposto pelo sentenciado
ANDRÉ LUIS DIAS contra r. decisão de fls. 13 que indeferiu o pedido
de livramento condicional, por não estar preenchido o requisito
subjetivo (fls. 15/19).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo
desprovimento do agravo (fls. 23/25).
A decisão agravada foi mantida (fls. 26), manifestando-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso
(fls. 38/44).
É O RELATÓRIO.
O agravo não comporta provimento.
O agravante foi condenado a cumprir pena privativa de
liberdade pela prática dos crimes de roubo qualificado, furto, posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
drogas e tráfico de drogas e após o cumprimento do requisito objetivo
requereu o livramento condicional.
O benefício foi indeferido sob o fundamento de que o
apenado não possui mérito pessoal, estando ausente o requisito
subjetivo, notadamente em razão da prática de quatro faltas graves
durante o cumprimento da reprimenda.
O sentenciado iniciou o cumprimento da reprimenda em
17.07.2006 (fls. 04). Em 25.07.2007 foi preso em flagrante delito após
obter liberdade provisória. Já em 2009 abandonou o regime semiaberto,
sendo preso em flagrante delito no ano de 2010. Por fim, novo
abandono em data recente (2017), configurando falta grave, tudo a
indicar histórico carcerário conturbado.
No livramento condicional, como não há interrupção do
lapso pela prática de faltas graves, todo o histórico prisional poderá ser
considerado para fins de avaliação do requisito subjetivo e, na espécie,
as faltas graves, notadamente a última de 2017, desautoriza a concessão
do benefício almejado.
Assim, não demonstrou adequada assimilação da
terapêutica penal e respeito pelas normas instituídas, de modo que não
reúne condições pessoais para ser agraciado com livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão de primeiro grau está devidamente motivada
e em fatos concretos evidenciados durante o resgate da reprimenda.
O indeferimento deve ser mantido porque o agravante
não reuniu condições subjetivas para retornar ao convívio social, sendo
necessário amadurecimento emocional e maior senso de responsabilidade.
Ausente o requisito subjetivo para a concessão do
livramento condicional, necessária à manutenção do agravante no
estágio em que se encontra.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora